Tribunal: TJMT
Processo: 1032675-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032675-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[INGRID MAYARA VENTURA - CPF: 048.898.391-60 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

O acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, não se manifestou especificamente sobre o termo inicial dos juros moratórios, configurando omissão a ser sanada.

2.

Em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, caracteriza-se responsabilidade civil extracontratual, especialmente quando reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes.

3.

Conforme a Súmula 54 do STJ, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, que no caso corresponde à data da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
INGRID MAYARA VENTURA
contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos por ambas as partes e negou-lhes provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.922,36 e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

A embargante a embargante alega omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora, sustentando que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros deveriam incidir a partir do evento danoso.

É o relatório.
Decido.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico que assiste razão à embargante. O acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, não se manifestou especificamente sobre o termo inicial dos juros moratórios, questão expressamente suscitada no recurso.

A sentença de primeiro grau ao fixar indenização por dano moral determinou que o valor fosse
“
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA),
a partir da citação válida
”.

Contudo, conforme a Súmula 54 do STJ, “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

No presente caso, trata-se de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, situação que configura responsabilidade civil extracontratual, na medida em que não havia relação contratual legítima entre as partes, conforme reconhecido no acórdão ao confirmar a inexistência do débito.

Assim, o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado na data da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, 17/08/2022, conforme consta nos autos.

Portanto, reconhece-se a omissão apontada, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos para saná-la.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS
para sanar a omissão apontada, determinando que os juros de mora incidam a partir do evento danoso (17/08/2022), mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025